Tribunal: CARF
Processo: 15578.720183/2016-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALESSANDRO BRUNO MACEDO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15578.720183/2016-91
RESOLUÇÃO
1402-001.930 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRAZIL TRADING LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, SOBRESTAR o
julgamento do presente feito até a distribuição do PA no 15586.720494/2015-71 ao Relator do PA
no 15578.720183/2016-91.

(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Alessandro Bruno Macêdo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo
Piza Di Giovanni e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém (DRJ02) que decidiu manter o r.
Despacho Decisório que não homologou as compensações declaradas nos PER/DCOMPs nos
07276.82557.0501
16.1.7.03-0150,
13546.62015.220714.1.3.03-5421,

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.930 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15578.720183/2016-91
2
19906.60438.080714.1.7.03-4267, 28288.85882.230614.1.7.03-9512, 31765.46944.200314.1.3.03-
2768 e 39226.71938.200514.1.3.03-3975, de suposto crédito de saldo negativo de CSLL no valor
de R$ 24.911.284,20, referente ao ano-calendário 2011.
2.
O Despacho Decisório de fl. 144 foi assim fundamentado:
[...] No uso da competência prevista no art. 6o, inciso I, alínea b, da Lei no 10.593/2002, no art. 117
do Decreto no 7.574/2011 e, ainda, com base no Parecer Seort no 1.105/2016, NÃO RECONHECO o
direito creditório pretendido pelo contribuinte e decorrente de saldo negativo de CSLL apurado no
encerramento do ano de 2011, bem como NÃO HOMOLOGO as seguintes declarações de
compensações:
[...]
3.
Para evitar repetições, colaciono o relatório do v. acórdão recorrido:
[...] Relatório
Versa o presente processo sobre a Manifestação de Inconformidade (fls. 152-224) apresentada
contra o Parecer Seort no 1.105/2016 (fls. 141-143) e Despacho Decisório (fls. 144) que não
homologou as compensações declaradas nos PER/DCOMP indicados no quadro a seguir.
[...]
O demonstrativo de crédito se encontra no PER/DCOMP no 28288.85882.230614.1.7.03-9512 (fls.
14-24) que retificou o PER/DCOMP no 37841.67238.210513.1.3.03-9800.
As declarações de compensação têm por crédito um saldo negativo de CSLL, ano-calendário 2011,
no valor de R$ 24.911.284,20, composto por Pagamentos de Estimativas Mensais e Compensações
de Estimativas Mensais.

Para justificar o parecer, a autoridade fiscal da unidade de origem assevera em síntese que:
 O período em comento foi objeto de ação fiscal, conforme Relatório de Fiscalização
anexado às fls. 33/124;
 Pelos ajustes ocorridos na ação fiscal, o Lucro Real saltou de R$ 547.447.722,64 para R$
1.009.182.745,82. Com efeito, a CSLL apurada passou para R$ 90.826.447,12;
 Na apuração do direito creditório foram utilizados integralmente os valores informados
na DIPJ a título de pagamento e compensação de estimativas;
 Desse modo, apurou-se, ao final do ano-calendário 2011, não um saldo negativo, mas
um saldo de CSLL a pagar no valor de R$ 16.644.867,88, conforme quadro abaixo.

O sujeito passivo foi intimado da decisão, em 20/06/2016 (fl. 148 e 150), e apresentou sua
Manifestação de Inconformidade, em 20/07/2016 (fls. 151), na qual alegou em síntese que:
1. A decisão é nula pelo fato do lançamento que alterou a base de cálculo da CSLL ter sido
objeto de impugnação, carecendo portanto de definitividade;

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.930 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15578.720183/2016-91
3
2. Deve ser reconhecida a prejudicialidade da impugnação em relação a este processo,
conforme art. 265, IV, “a” e “b”, do Código Processo Civil;
3. Apenas com o trânsito em julgado do processo administrativo que aprecia o lançamento é
que a situação jurídica se constitui definitivamente, nos termos do art. 116, II, do CTN;
4. Deve-se aguardar o desfecho daquele processo, sob pena de ofender o art. 151, III, do CTN;
5. Requer a suspensão do processo e/ou a conversão do julgamento em diligência, até que
seja proferida decisão final (com trânsito em julgado) nos autos do Processo Administrativo n°
15586.720494/2015-71;
6. As despesas constituídas e contabilizadas, bem como a composição primitiva da base de
cálculo da CSLL, são regulares. Pelo que repetiu os argumentos apresentados na impugnação
ao lançamento objeto do processo 15586.720494/2015-71.
[...] (grifos nossos)
4.
A DRJ/BEL (DRJ02) proferiu o v. acórdão recorrido de fls. 336/341, julgando
improcedente a Manifestação de Inconformidade da Recorrente, não reconhecendo o direito
creditório, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2014,2016
Ementa:
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as
causas apontadas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade
processual, nem nulidade da decisão enquanto ato administrativo.
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.
As disposições do Código de Processo Civil têm aplicação subsidiária no processo administrativo
fiscal, neste não se impondo quando houver previsões legislativas específicas.
COMPENSAÇÃO. LANÇAMENTO. MODIFICAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
O lançamento efetuado pela autoridade fiscal, que contesta o crédito indicado pelo sujeito passivo
na declaração de compensação, ainda que em grau de recurso, é suficiente para negar a existência
do direito creditório, por ausência da liquidez e certeza.
5.
Inconformada com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário
de fls. 347/365 visando sua reforma, repetindo os mesmos argumentos trazidos na Manifestação
de Inconformidade de fls. 152/224, que, em síntese, são os seguintes:
i.
Preliminar:
i.i “DA EVIDENTE NULIDADE DO PARECER SEORT No 1.105/2016, BEM COMO DO
DESPACHO DECISÓRIO QUE O ACOLHEU E, ASSIM SENDO, NÃO HOMOLOGOU OS
PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO FORMULADOS PELA RECORRENTE BRAZIL TRADING E
IMPERIOSA DECRETAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
APRESENTADO
NOS
AUTOS
DO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
No
15586.720494/2015-71, PENDENTE DE JULGAMENTO PELA DRJ/BEL” afirma que:

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.930 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15578.720183/2016-91
4
“(...) Constata-se, pois, que referida fundamentação é completamente
equivocada e/ou ao menos contraditória. Isso porque, resta cristalino que no
presente caso, em que houvera confecção precipitada e arbitraria do Parecer
Seort no 1.105/2016 e, consequentemente, prolação igualmente precipitada do
Despacho Decisório que acolheu referido parecer ora impugnado, antes mesmo
que fosse julgada a impugnação anteriormente apresentada contra a indevida
glosa que ensejou a recomposição da base de cálculo da CSLL/2011, com reflexo
no saldo negativo legitimamente apurado e contabilizado pela ora
RECORRENTE – BRAZIL TRADING e que por sua vez serviu de base para os
pedidos de compensação dos valores declarados nas DCOMP’s não
homologadas pela DRJ de Vitória/ES, consiste em verdadeira PRETERIÇÃO E/OU
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA DA ORA RECORRENTE – BRAZIL
TRADING, nos termos estabelecidos pela legislação em vigor (inciso II do artigo
59, do decreto no 70.235/1972), notadamente ante o fato de que fora ceifado
da RECORRENTE – BRAZIL TRADING o direito de defender-se de
fato/penalidade/situação líquida, certa e definitiva, ou seja, já consumada com
subsídio em situações sobre as quais não restem dúvidas e/ou recursos
pendentes de julgamento (...)”;
“(...) Ou seja nobres julgadores, a recomposição da base de cálculo da
CSLL/2011, em razão da indevida e tempestivamente IMPUGNADA glosa de
despesas levada a efeito nos autos do processo administrativo no
15586.720494/2015-71, deve necessariamente ser precedida de decisão com
trânsito em julgado a ser proferida naquele processo, sob pena de restar
caracterizada evidente preterição/cerceamento do direito de defesa do
Contribuinte, bem como gritante incerteza e iliquidez em relação aos valores
que compuseram referida recomposição da base de cálculo, como ocorreu no
presente caso, visto que o Contribuinte não conhecerá, com a segurança que se
espera e que a legislação impõe, os reais e definitivos contornos/fatos,
fundamentos e valores sobre os quais deve efetivamente defender-se, como
ocorreu no presente caso, notadamente considerando a real possibilidade de
modificação da situação primitiva ensejadora, por força do acordão a ser
proferido quando do julgamento da impugnação apresentada nos autos do
processo no 15586.720494/2015-71, fazendo-se, pois, necessária NOVA
RECOMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CSLL/2011 em razão da certeira
revogação da glosa levada a efeito naqueles autos, fato que necessariamente
redundará na reformulação dos valores apurados a título de saldo negativo
(...)”;
“(...) Evidencia-se, pois, que houve precipitação por parte do Auditor Fiscal
responsável pela confecção do Parecer Seort no 1.105/2016, bem como por
parte do Delegado da Receita Federal de Vitória/ES, ao proferir Despacho
Decisório acolhendo referido parecer, eis que, ao tempo de citados atos já
eram conhecedores do fato de que a ora RECORRENTE – BRAZIL TRADING
havia apresentado, TEMPESTIVAMENTE, IMPUGNAÇÃO nos autos do Processo
Administrativo no 15586.720494/2015-71 que, sem qualquer embasamento
lógico e/ou jurídico, glosou despesas regulares e legitimamente constituídas e

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.930 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15578.720183/2016-91
5
contabilizadas pela mesma, processo esse que à época da prolação do
Despacho Decisório que acolheu o Parecer Seort 1.105/2016 ora impugnado
AGUARDAVA JULGAMENTO PELA DRJ COMPETENTE, conforme comprovado
às fls., não havendo, portanto, ou seja, até que todos os recursos
apresentados em referido processo sejam julgados com decisão irrecorrível,
que se falar em regularidade da glosa levada a efeito no processo
administrativo no 15586.720494/2015-71, muito menos em qualquer
ilegalidade e/ou erro no cálculo de apuração da CSLL/2011 apresentado pela
RECORRENTE - BRAZIL TRADING que pudesse dar ensejo à confecção do
Parecer Seort no 1.105/2016, bem como do Despacho Decisório que,
aprovando referido parecer, não homologou os pedidos de compensação
anteriormente apresentados pela RECORRENTE – BRAZIL TRADING, objeto das
DECOMP’s no: 07276.82557.050116.1.7.03-0150, 13546.62015.220714.1.3.03-
5421,
19906.60438.080714.1.7.03-4267,
28288.85882.230614.1.7.03-9512,
31765.46944.200314.1.3.03-2768 e 39226.71938.200514.1.3.03-3975, e que,
assim sendo, deverão ser efetivamente homologadas, sob pena de se negar
vigência à legislação em vigor, penalizando dupla e injustamente a
RECORRENTE – BRAZIL TRADING, antes mesmo que seu direito de defesa seja
PLENAMENTE exercido e esgotado, o que não se pode admitir, notadamente
em vista do quanto preceituado pelo Art. 5o, incisos XXXV, LIV e LV, todos da
Constituição Federal (...)”;
“(...) Outrossim, destaca-se, no presente caso, a existência de questão
prejudicial afeita à IMPUGNAÇÃO tempestivamente apresentada nos autos do
Processo Administrativo no 15586.720494/2015-71, visto que a matéria
discutida/impugnada é exatamente a glosa das despesas da ora RECORRENTE
– BRAZIL TRADING, que deu ensejo à PRECIPTADA e, portanto, INDEVIDA
recomposição da base de cálculo da CSLL/2011 levada a efeito no presente
processo para justificar a fundamentação contida no Parecer/Despacho
Decisório não homologatórios das compensações apresentadas pela BRAZIL
TRADING (...)”;
“(...) Assim sendo e objetivando evitar decisões conflitantes ou mesmo punição
precipitada, arbitrária e ilegítima da ora RECORRENTE – BRAZIL TRADING,
imperioso se faz que seja reconhecida a prejudicialidade da IMPUGNAÇÃO
tempestivamente apresentada nos autos do Processo Administrativo no
15586.720494/2015-71, pendente de julgamento pela DRJ/BEL, devendo o
presente Processo permanecer suspenso até a decisão final das questões
prejudiciais, sob pena de ofensa ao regramento contido no artigo 265, inciso IV,
letras “a” e “b”, do Código de Processo Civil, abaixo reproduzido (...)”;
“(...) No mesmo sentido, o Código Tributário Nacional, interpretando as
condições jurídicas que dão razão ao surgimento de fato gerador de
determinado tributo - como é o caso ora apreciado em que: (i) mediante a glosa
de despesas devidamente efetivadas e contabilizadas, apurou-se tributo a
recolher; e (ii) ante a PRECIPTADA e, portanto, indevida recomposição da base
de cálculo da CSLL/2011 levada a efeito no presente processo para justificar a
fundamentação contida no Parecer/Despacho Decisório não homologatório das

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.930 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15578.720183/2016-91
6
compensações apresentadas pela BRAZIL TRADING - é certo que tal fato
imponível somente e eventualmente surgirá quando definitivamente constituída
a condição jurídica, o que se dará com o trânsito em julgado da decisão a ser
proferida no Processo Administrativo no 15586.720494/2015-71 (...)”;
“(...) Constata-se, pois, que não há que se falar em legalidade do cálculo e/ou
recomposição da base de cálculo lavada a efeito pelo agente fazendário e que
ensejou a confecção do Parecer Seort 1.105/2016 ora IMPUGNADO,
evidenciando-se, portanto, a nulidade de referido ato/parecer, notadamente
ante a ausência de certeza e liquidez dos valores/recomposição nele
descritos/lançados e/ou que os embasaram, ao menos por ora, ou seja, antes
que haja decisão definitiva e transitada em julgado no Processo
Administrativo no 15586.720494/2015-71, pendente de julgamento (...)”;
“(...) Demonstrada ofensa aos preceitos legais supracitados, a RECORRENTE -
BRAZIL TRADING vem, respeitosamente, perante Vossas Senhorias, em caráter
preliminar ao mérito do presente RECURSO VOLUNTÁRIO, requerer que seja
reconhecida e declarada a nulidade/insubsistência do Parecer Seort no
1.105/2016, assim como do Despacho Decisório que acatou referido parecer,
especialmente diante da ausência de certeza e liquidez dos
valores/recomposição neles descritos/lançados e/ou que os embasou,
conforme acima demonstrado (...)”;
“(...) Sendo outro o entendimento de Vossas Senhorias, o que não se acredita,
reitera requerimento anteriormente formulado, no sentido de que seja
decretada a reforma do v. acordão guerreado, determinando a suspensão do
presente Processo Administrativo até que seja proferida decisão final (com
trânsito em julgado) nos autos do Processo Administrativo no
15586.720494/2015-71, com Impugnação pendente de julgamento, sob pena
de restar caracterizada evidente ofensa à legislação em vigor, notadamente ao
artigo 265, inciso IV, letras “a” e “b”, do Código de Processo Civil, bem como os
Artigos 116, inciso II e 151, inciso III, ambos do Código Tributário Nacional,
desde já prequestionados para todos os fins de direito (...)”;
ii.
Mérito:
ii.i “DA INSUBSISTÊNCIA DA GLOSA LEVADA A EFEITO NOS AUTOS DO PROCESSO
No
15586.720494/2015-71
E
DA
CONSEQUENTE
IMPOSSIBILIDADE
DE
RECOMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CSLL/2011 QUE EMBASA O PARECER E
DEPACHO DECISÓRIO ORA IMPUGNADOS” afirma que:
“(...) em que pese a RECORRENTE – BRAZIL TRADING já tenha acostado aos
autos cópia da impugnação tempestivamente apresentada nos autos do
processo administrativo no 15586.720494/2015-71, em respeito aos princípios
da eventualidade e da impugnação especifica, pedimos vênia para transcrever
parte de referida impugnação, de modo a novamente demonstrar a
regularidade das operações levadas a efeito pela mesma, notadamente em
relação à regularidade das despesas constituídas e contabilizadas em relação às
empresas citadas no Parecer Seort no 1.105/2016 ora impugnado, bem como da
composição primitiva da base de cálculo da CSLL/2011, inexistindo, portanto,

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.930 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15578.720183/2016-91
7
espaço para a infundada glosa levada a efeito naquele processo, ou mesmo
para a indevida recomposição da base de cálculo da CSLL/2011, objeto do
presente processo (...)”;
“(...) O enquadramento legal foi feito nos arts. 247, 248, 249, inciso I, 251, 277,
278, 299 e 300 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), Decreto no
3000, de 1999, anteriormente transcritos, que, em princípio, não tratam de
“Despesas não Comprovadas”. No Relatório de Fiscalização contido naqueles
autos (15586.720494/2015-71) constata-se que a suposta infração refere-se a
Despesas Administrativas, encontrando-se baseadas nas contratações de
Prestadores de Serviços. Em matéria de fato, o processo se encontra repleto de
documentos que comprovam as despesas vinculadas aos objetivos e interesse
comerciais da empresa Impugnante (ora RECORRENTE – BRAZIL TRADING). Ou
seja, a ora RECORRENTE – BRAZIL TRADING comprovou as despesas realizadas e
pagas a pessoas jurídicas identificadas. Logo, o enquadramento nos
dispositivos do RIR não se subsume à suposta infração (...)”;
“(...) Demonstrou a ora RECORRENTE – BRAZIL TRADING que, uma vez que
todas as ditas “despesas não comprovadas”, de fato, foram e estão
comprovadas mediante contratos, notas fiscais, depósitos bancários, emissão
de cheques, tudo devidamente escriturado na contabilidade da empresa, não
comporta o enquadramento legal (...)”;
“(...) Destacou, ainda, a RECORRENTE – BRAZIL TRADING que o enquadramento,
em todas as situações, nas hipóteses previstas nos artigos 71 e 73 da Lei
4562/64, de cometimento de crime de sonegação fiscal, beira o excesso por
parte da fiscalização, por estar calcada em ficções, indícios e presunções, que de
nenhuma forma são autorizadas pela legislação vigente, conforme
demonstrado na impugnação apresentada naqueles autos. A realidade dos
fatos é que a fiscalização pretendeu enquadrar de todas as formas a autuada
na infração de lançamento de despesas desnecessárias, pelo uso de
documentos inidôneos, sem lograr qualquer êxito, nada de prático provou,
lavrando autuação descabida que deverá ser anulada completamente (...)”;
“(...) Sequer declararam, como seria de esperar, qual o valor que entenderiam
como correto em relação aos serviços prestados, glosaram tudo sem aceitar
qualquer explicação ou esclarecimentos, considerando todos os argumentos
apresentados pela ora RECORRENTE – BRAZIL TRADING e seus prestadores de
serviços como incapazes de alterar o seu entendimento (...)”;
“(...) Consideraram como inidôneas as notas fiscais dos prestadores de serviços
sem seguir os trâmites do processo administrativo, ou seja, a inicial
declaração da inaptidão da empresa, para, por fim declará-la inidônea, nos
termos dos art. 216 e 217 do RIR/99 e da IN 1005/2010 (...)”;
“(...) Resta evidente nas decisões colacionadas que o simples fato de a empresa
ter respondido às intimações expedidas durante o procedimento fiscalizatório é
suficiente para se afastar qualquer lançamento de ofício e a aplicação de multa,
sob fraca e singela alegação de indícios de não prestação dos serviços,
efetivamente comprovados (...)”;

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.930 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15578.720183/2016-91
8
“(...) Assim, presumir como fraudulento os lançamentos efetuados pela ora
RECORRENTE – BRAZIL TRADING, sem ter ao menos qualquer comprovação
hábil e idônea dos fatos, é, sem dúvida, coadunar com a pratica injusta e ilegal
de presunção simples sobre os fatos trazidos pela BRAZIL TRADING, o que vai de
encontro com as diretrizes constitucionais (...)”;
“(...) Evidencia-se, pois, que a glosa das despesas da RECORRENTE – BRAZIL
TRADING, levada a efeito nos autos do Processo Administrativo no
15586.720494/2015- 71 não encontra substrato legal e/ou fático, sendo, pois,
evidente e esperada a decretação de anulação/reforma de referida glosa, o que
certamente ocorrerá, com consequente reconhecimento da regularidade das
despesas constituídas e contabilizadas pela ora RECORRENTE – BRAZIL
TRADING, pelos motivos acima noticiados, não havendo, pois, que se falar em
recomposição da base de cálculo da CSLL/2011, como precipitadamente ocorreu
no presente caso (...)”.
6.
Por fim, requereu:
a) “(...) seja o presente recurso conhecido, ante a satisfação dos requisitos
estatuídos na legislação em vigor, para fins de que seja julgado no seu
respectivo mérito (...)”;
b) “(...) seja decretada a reforma do v. acórdão guerreado, reconhecendo e
declarando a improcedência/insubsistência do Parecer Seort no 1.105/2016,
assim como do Despacho Decisório que o acatou, notadamente para se
reconhecer a precipitação e arbitrariedade por parte do Auditor Fiscal, bem
como que não há que se falar em recomposição da base de cálculo da
CSLL/2011, ante a regularidade do direito creditório (Saldo Negativo) apurado e
utilizado pela ora RECORRENTE – BRAZIL TRADING nas compensações objeto do
presente processo e que, assim sendo, deverão ser homologadas pelo Órgão
Fazendário
(DCOMPs
no
07276.82557.050116.1.7.03-0150,
13546.62015.220714.1.3.03-5421,
19906.60438.080714.1.7.03-4267,
28288.85882.230614.1.7.03-9512,
31765.46944.200314.1.3.03-2768
e
39226.71938.200514.1.3.03-3975), especialmente ante o fato de que a não
homologação se deu unicamente em razão de equivocada e precipitada
recomposição da base de cálculo da CSLL/2011, decorrente de indevida glosa de
despesas promovida nos autos do processo administrativo no
15586.720494/2015-71, por medida de JUSTIÇA! (...)”;
c) “(...) Por fim, em linha aos princípios norteadores do contraditório e ampla
defesa, que, em não se entendendo pela imediata improcedência/insubsistência
do Parecer Seort no 1.105/2016, assim como do Despacho Decisório que o
acatou, que seja determinada a suspensão do presente Processo
Administrativo, em vista da manifesta prejudicialidade apontada em face do
Processo
Administrativo
no
15586.720494/2015-71,
conforme
acima
demonstrado, sob pena de afronta ao Artigo 265, inciso IV, letras “a"" e “b"",
do Código de Processo Civil, bem como os Artigos 116, inciso II e 151, inciso III,
ambos do Código Tributário Nacional (...)”.

É o relatório.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.930 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15578.720183/2016-91
9

VOTO
Conselheiro Alessandro Bruno Macêdo Pinto – Relator
7.
O Recurso Voluntário é tempestivo, conforme despacho de fl. 384, bem assim
preenche os pressupostos de admissibilidade, nos termos do Decreto no 70.235/1972 (PAF), razão
pela qual dele conheço.
8.
Cuidam-se os autos de PER/DCOMPs de fls. 2/32, requerendo o reconhecimento de
suposto crédito de saldo negativo de CSLL no valor de R$ 24.911.284,20, referente ao ano-
calendário 2011.
9.
No ano de 2014, a contribuinte sofreu ação fiscal em relação ao mesmo período de
apuração do crédito aqui tratado, conforme MPF no 0720100-2014-00011-3, convertido no
Processo Administrativo no 15586.720494/2015-71.
10.
Durante os procedimentos fiscais apurou-se diversas infrações, tais como despesas
não comprovadas, exclusões indevidas do Lucro Real e omissão de receitas financeiras, assim,
houve a recomposição da base de cálculo da CSLL, bem como o lançamento do tributo e da multa
de ofício.
11.
Após os ajustes da fiscalização decorrentes das glosas, verificou-se que o Lucro Real
passou de R$ 547.447.722,64 para R$ 1.009.182.745,82. Com efeito, a CSLL apurada à alíquota de
9% foi de R$ 90.826.447,12.
12.
Em relação às deduções, a Autoridade Fiscal considerou integralmente os valores
que o contribuinte informou na sua DIPJ a título de CSLL paga mensalmente por estimativa,
inclusive, aqueles referentes às estimativas cujas compensações não foram homologadas pela
RFB, tendo em vista que constam em processos de cobrança.
13.
Desta forma, houve alteração nos valores apurados pelo contribuinte, passando de
credora do montante de R$ 24.911.284,20, para devedora da quantia de R$ 16.644.867,88, a título
de CSLL.
14.
Logo, não houve o reconhecimento do suposto crédito de saldo negativo nestes
autos, não sendo homologadas as DCOMPs.
15.
Assim sendo, a controvérsia dos autos cinge-se em verificar se existirá ou não saldo
negativo de CSLL, referente ao ano-calendário 2011, após julgamento definitivo do PA no
15586.720494/2015-71.
16.
Portanto, para concluir se existe ou não saldo negativo de CSLL do ano-calendário
de 2011 passível de utilização, se faz necessário o sobrestamento do presente feito, até decisão
final do PA no 15586.720494/2015-71.
17.
No momento deste julgamento, este Relator verificou no site do CARF, que o PA no
15586.720494/2015-71 foi recebido no dia 22/11/2017 por este Conselho, contudo, ainda não
houve distribuição, conforme print abaixo:

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.930 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15578.720183/2016-91
10

18.
Neste sentido, como a matéria objeto desta demanda somente poderá ser julgada
após o julgamento definitivo do PA no 15586.720494/2015-71, constata-se a ocorrência da
vinculação por decorrência, nos termos do artigo 47, § 1o, inciso III, e § 2o, do Novo Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, in
verbis:
Art. 47 Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se o disposto
neste artigo.
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou pedido do
contribuinte fundamentados em fatos idênticos, incluindo aqueles formalizados em face de
diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de procedimento fiscal
anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito creditório ou de benefício fiscal, ainda que
veiculem outras matérias autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento fiscal, com base
nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos distintos.
§ 2o Os processos poderão, observada a competência da Seção, ser distribuídos ao conselheiro que
primeiro recebeu o processo conexo, ou o principal, salvo se para esses já houver sido prolatada
decisão.
§ 3o A distribuição poderá ser requerida pelas partes ou pelo conselheiro que entender estar
prevento, e a decisão será proferida por despacho do Presidente da Câmara ou da Seção de
Julgamento, conforme a localização do processo.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.930 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15578.720183/2016-91
11
§ 4o Se o processo principal, nas hipóteses previstas nos incisos II e III do § 1o, não estiver localizado
no CARF, o processo decorrente ou reflexo será enviado à unidade de origem, para apensação ao
processo principal, ou mantido no CARF na hipótese de vinculação.
§ 5o Na impossibilidade de distribuição, ao mesmo relator, dos processos principal e decorrente ou
reflexo, será determinada a vinculação dos autos e o sobrestamento do julgamento do processo
decorrente ou reflexo, até que seja proferida decisão de mesma instância relativa ao processo
principal.
§ 6o Se o processo principal, na hipótese prevista no § 4o, não contiver recurso a ser apreciado pelo
CARF, a unidade de origem devolverá o processo decorrente ou reflexo, com as informações
relativas ao processo principal, necessárias ao julgamento.
§ 7o No caso de conflito de competência entre Seções, caberá ao Presidente do CARF decidir,
provocado por resolução ou despacho do Presidente da Turma que ensejou o conflito.
§ 8o Incluem-se na hipótese prevista no inciso III do § 1o os lançamentos de contribuições
previdenciárias realizados em um mesmo procedimento fiscal, com incidências tributárias de
diferentes espécies.
19.
Portanto, requeiro a distribuição do PA no 15586.720494/2015-71 a mim, por
entender que sou prevento, nos termos do disposto no artigo 47, § 3o, do novo RICARF.
20.
Outrossim, deve-se sobrestar o julgamento da presente demanda até o julgamento
definitivo do PA no 15586.720494/2015-71, a fim de evitar decisões conflitantes, nos termos do
artigo 47, § 5o, do novo RICARF.
21.
Acaso o PA no 15586.720494/2015-71 seja distribuído a minha relatoria, haverá o
julgamento conjunto dos processos decorrentes.
Dispositivo
22.
Por todo o exposto e por tudo que consta processado nos autos, voto por
SOBRESTAR o julgamento do presente feito até a distribuição do PA no 15586.720494/2015-71 a
este Relator, ou com a decisão definitiva do PA no 15586.720494/2015-71.

(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.